Tribunal: TJDFT
Processo: 0713446-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713446-41.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSANE ARAUJO FALCAO PERCH RECORRIDO: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA DECISÃO Vistos, etc. A recorrida impugnou, ID 24945980, o deferimento da gratuidade deferida à parte recorrente, ID 24842039. Alega que a recorrente é servidora pública, exerce o cargo de escriturária e os comprovantes de rendimentos indicam que aufere renda que variou entre R$ 3.700 (três mil setecentos reais), em janeiro de 2021 e, em fevereiro/2021, o valor líquido de R$ 6.891,86 (seis mil oitocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) e que o valor da guia seria de R$ 215,19 o que representa 3,2% dos vencimentos da recorrente do mês de fevereiro/2021, mês que houve a interposição do recurso, comprovado que a recorrente teria condições de recolher as custas. Requer a revisão da decisão que deferiu a gratuidade de justiça à recorrente, tendo como consequência o seu indeferimento e declarado o Recurso Inominado deserto. É o relatório. Decido. Dispõe o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal que o Estado prestará assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, a lei 1.060/50, que induvidosamente foi recepcionada pela Carta Magna, diz expressamente que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que está sem condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. A gratuidade de justiça foi concedida à recorrente, decisão ID 24842039, após despacho, ID 23998539. A recorrente, ID 24304494, juntou seus comprovantes de rendimentos e sua declaração de imposto de renda do ano-calendário/2020. Esclarecendo que no mês de fevereiro/2021, recebeu adicional de substituição do gerente, bem como, acordos e anuênios, o que não acontece todos os meses. A jurisprudência pátria tem adotado entendimento no sentido que a simples afirmação de que a parte não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios é suficiente para que ela faça jus aos benefícios da assistência judiciária, em razão da presunção de necessidade. Referida presunção, no entanto, admite prova em contrário, prevendo a própria Lei 1.060/50 a possibilidade de impugnação pela parte adversa, como ocorreu na presente. A recorrida não conseguiu apresentar nenhum comprovante de situação distinta da apresentada pela recorrente. Diante do exposto, mantenho a gratuidade de justiça à recorrente. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 4 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito